Tribunal: TJDFT
Processo: 0734660-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734660-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOGIVAL GALDINO LIMA JUNIOR, IGOR CAMILLO GALDINO LIMA AGRAVADO: MARCOS FERREIRA DE MATOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOGIVAL GALDINO LIMA JUNIOR contra decisão de ID n. 136763614 (autos de origem) proferida em cumprimento de sentença proposto por MARCOS FERREIRA DE MATOS, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica; que após a instauração do incidente noticiou-se a decretação de falência da devedora originária; que a competência para julgar o incidente é do juízo falimentar; que a ausência de pagamento, por si só, não representa desvio de finalidade; que a medida é excepcional; que o incidente não deve abranger o sócio minoritário Igor Camillo Galdino Lima. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da incompetência do juízo ou com a rejeição do incidente, diante da ausência dos requisitos autorizadores. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da responsabilidade do sócio minoritário. Custas recolhidas (ID n. 40300097). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a competência do juízo prolator da decisão agravada, o artigo 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005 estabeleceu que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar. Cabe ressaltar que, por opção legislativa, as disposições previstas no artigo 82-A da Lei n. 11.101/2005 somente serão aplicáveis às falências decretadas após o início da vigência da Lei n. 14.112/2020 (artigo 5o, §1o, III). Em recente decisão monocrática proferida no AgInt no CC n. 190233, a Min. Maria Isabel Gallotti ressaltou que: A jurisprudência desta Corte já havia se firmado no sentido de que "Não caracteriza conflito de competência a determinação feita pelo Juízo do Trabalho de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial ou falida, direcionando os atos de execução provisória para os sócios da suscitante. Isso porque, em princípio, salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial ou à falência" (AgInt nos EDcl no CC 172.193/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/3/2021, DJe 14/4/2021). Ocorre, contudo, que a Lei n. 14.112/2020 introduziu diversas alterações na Lei n. 11.101/05, entre elas as do artigo 82-A (...) Desse modo, passou para a competência exclusiva do Juízo da Falência a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da falida. Na hipótese, a sentença que decretou a falência da devedora foi proferida em 23/7/2021 (ID 98328626 dos autos n. 0724674-23.2019.8.07.0015), de modo que, em análise prefacial, a competência para processar e julgar o incidente, ainda que instaurado anteriormente à Lei n. 14.112/2020, passou a ser do juízo falimentar. Observe-se que, por opção legislativa, o parâmetro delimitador é a decretação da falência, e não a data da instauração do incidente. Ademais, imperioso ressaltar que eventual incompetência do juízo não resulta na nulidade automática da decisão agravada. Na hipótese do órgão colegiado concluir pela competência do juízo falimentar, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até eventual ratificação ou nova análise, a cargo do juízo falimentar (artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil). Ademais, a possível incompetência do juízo posterga a discussão sobre o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como sobre a redução do alcance da medida ao sócio minoritário. Além da probabilidade de provimento do recurso, a possibilidade de prática de atos expropriatórios dos bens dos sócios configura risco de dano grave, justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora